Tribunal: TJDFT
Processo: 0730490-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SAÍDA DE VIA COM QUATRO FAIXAS DE ROLAMENTO. DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. ART. 34 DO CTB. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor o valor de R$1.745,29, a título de indenização por danos materiais. A recorrente sustenta que a ausência de placas e sinais que orientem os motoristas sobre as regras de trânsito contribuiu significativamente para a confusão e a imprevisibilidade da situação, agravando o risco de acidentes. Afirma que há prova suficiente para atribuir-lhe a responsabilidade pelo acidente. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos pelo autor. Subsidiariamente, pede a redução do valor dos danos materiais.
2. Estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, sendo o preparo dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, comprovada por meio de documentação que atesta a hipossuficiência financeira da recorrente. Contrarrazões apresentadas, ID 62270824.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual deve ser aplicada a legislação civil, especialmente o Código Civil, em conjunto com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), para a justa resolução da controvérsia.
4. Da análise do conjunto probatório, constata-se que, no dia 23/09/2024, por volta das 17h, na Avenida Hélio Prates, Área Especial 5A, em frente à Paróquia Sagrada Família, ocorreu colisão entre a motocicleta do autor e o FIAT/Palio da requerida. O autor relata que trafegava pela terceira faixa da avenida Hélio Prates no sentido Ceilândia, quando a requerida, pretendendo sair da avenida atravessou todas as faixas em direção à quarta, momento em que colidiu com a motocicleta que conduzia.
5. Nos termos do art. 34 do CTB, “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. No caso em apreço, a despeito de ser inconclusivo o laudo pericial, a requerida não se contrapôs aos fatos narrados pelo recorrido, deixando de se desincumbir do ônus previsto no art. 373, II do CPC. Portanto, a sentença deve ser mantida.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
7. Considerando a nomeação de defensor dativo para a interposição do recurso e para apresentação de contrarrazões, arbitra-se a título de honorários advocatícios o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada profissional, a ser pago pelo Estado. Ressalta-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação dos honorários de defensor dativo.
8. Condena-se a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98 do CPC).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/95.